Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718528-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2022 08:16:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador